Tribunal: CARF
Processo: 16366.720020/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720020/2011-52
ACÓRDÃO
9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS BRITALI LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS DE PIS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS sob o
regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF n° 154. (Acórdão n°
9303-015.152).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-
lhe provimento parcial para admitir a atualização pela Taxa SELIC a partir de 360 dias do protocolo
do pedido.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte,
ao amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de
2015, em face do Acórdão n° 3201-007.482, 18/11/2020, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE INTERNO NA
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
No regime de apuração não cumulativa, reverter-se apenas as glosas dos créditos
sobre frete interno decorrente da importação de insumos desde que atendidos os
demais requisitos legais para sua apropriação.
RESSARCIMENTO. SELIC.
Aplicação súmula CARF no125.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as glosas dos créditos sobre
frete interno decorrente da importação de insumos desde que atendidos os
demais requisitos legais para sua apropriação. Vencidos os conselheiros Mara
Cristina Sifuentes e Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), que
mantinham as glosas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.474, de 18 de
novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 16366.720027/2011-74,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com frete interno na importação de
mercadorias, divergindo do entendimento adotado no Acórdão paradigma de no 9303-010.727:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E FRETE INTERNO
NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
3
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens
importados, realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a
crédito da COFINS, pelo crédito do tributo importado estar limitado ao valor das
contribuições efetivamente pagas na importação.
A Fazenda Nacional suscitou divergência quanto ao art. 6o, §1° da Lei n° 10.833, de
2003, aduzindo que:
a) tanto o v. acórdão ora recorrido, conforme trecho transcrito, bem, como o
trecho confrontante do paradigma tratam do mesmo assunto, a saber, a
possibilidade ou não de creditamento da contribuição no tocante aos gastos com
frete interno na importação de mercadorias;
b) neste contexto, o v. acórdão ora recorrido assentou o posicionamento de que
tal creditamento é viável;
c) diversamente, o paradigma assenta que tal creditamento não é possível.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 420/424 deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconheceu o direito a
crédito de PIS/Cofins sobre o frete interno na importação de mercadorias. O
Relator assim enfrentou a matéria objeto do apelo:
(...)
A relatora compreendeu que as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente
da importação de insumos não poderiam ser revertidos.
De modo diverso, por maioria essa Turma compreendeu sobre sua possibilidade,
sendo eu designado para redigir o voto vencedor.
(...)
E, com efeito, o paradigma, em situação idêntica (frete para o transporte de bens
importados), divergindo, manteve a glosa:
(...)
Como se vê acima, as despesas sob análise foram incorridas após o desembaraço
aduaneiro relativamente ao armazenamento de matéria-prima importada, bem
como ao transporte de insumos importados em depósitos de terceiros até o
estabelecimento fabril do Contribuinte.
Segundo a Fiscalização, no regime não cumulativo da COFINS (e do PIS) não havia
amparo legal para apropriação de créditos sobre os gastos com transporte de
mercadoria importadas para comercialização ou industrialização, inclusive, o frete
interno (realizado após o desembaraço aduaneiro) pago à pessoa jurídica
domiciliada no País.
Em Contrarrazões, o Contribuinte sustenta a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
4
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto à correção monetária pela
Taxa SELIC no ressarcimento da Contribuição para o PIS não cumulativo.
Sustenta que:
- O acórdão recorrido aplicou de forma equivocada a Súmula CARF n. 125: No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
- O acórdão recorrido não deu a melhor interpretação à legislação pertinente
(Súmula Carf n. 125/art. 13 e 15, VI da Lei 10.833/03), de forma a contrariar a jurisprudência não
só deste Conselho de Contribuintes, como do STJ, de forma contrariar inclusive o § 2o do art. 62 do
RICARF/2015.
Aponta como paradigmas, os acórdãos n° 3401-008.851 e no 3301-002.739:
Acórdão n° 3401-008.851
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento
do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a
correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante
este prazo, não deve incidir correção monetária” (Acórdão 3401-008.364).
Acórdão n° 3301-002.739
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
5
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS ACUMULADOS
DE ICMS. TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores provenientes do recebimento pela cessão onerosa de créditos de ICMS
acumulados em conta gráfica, revestem-se da natureza jurídica de recuperação de
custos, e, como tal, não podem ser tratados como receita para fins de incidência
das contribuições ao PIS e à COFINS não cumulativas. É o entendimento pacificado
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral
(Recurso Extraordinário n.o 606.107/RS, sessão de 22/5/2013). Aplicação do art.
62, § 2o do RICARF.
COFINS. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
ÓBICE CRIADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O desfecho do Recurso Especial no 1.035.847/RS, julgado conforme
procedimentos previstos para os Recursos Repetitivos, Acórdão transitado em
julgado em 03/03/2010, embora tenha sido proferido em torno de IPI, aplica-se a
todos os casos de pedidos de ressarcimento, quando o creditamento,
regularmente
solicitado
pelo
contribuinte,
tenha
sido
indevidamente
obstaculizado em face de resistência normativa ou por meio de ato expresso
emitido pela administração impedindo sua utilização.
O art. 13 da Lei n° 10.833/2003, que veda a atualização monetária e a incidência
dos juros, não se aplica quando a mora no ressarcimento decorre de óbice criado
pela própria Administração, caso em que é devida a atualização dos créditos, com
base na Selic, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento do crédito
(recebimento em espécie ou compensação com outros tributos).
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 458/462 deu seguimento ao Recurso
Especial, apenas quanto ao primeiro paradigma:
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário, aplicou a Súmula CARF no
125, afastando a incidência da taxa Selic no ressarcimento de créditos da Cofins
apurados na sistemática da não-cumulatividade.
Entende que a aludida decisão não deu a melhor interpretação à legislação
aplicável, contrariando a jurisprudência do próprio CARF. Os paradigmas citados
no apelo estão assim ementados: (...)
O segundo acórdão paradigma, o de no 3301-002.739, foi, posteriormente,
modificado pelo Acórdão CSRF no 9303-008.623, de 15/05/2019, que, ao dar
provimento ao recurso especial interposto pela PFN, aplicou, sem reservas, a
Súmula CARF no 125, de sorte que não serve para comprovar a divergência.
Já o primeiro acórdão paradigma, o de no 3401-008.851, mitigou, como visto, a
aplicação da Súmula CARF no 125, adotando o entendimento de que o não
cabimento da correção monetária, no ressarcimento do PIS/Cofins, somente se dá
enquanto não houver resistência ilegítima por parte do Fisco. O fato tratado no
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
6
acórdão recorrido é semelhante (ressarcimento de contribuição não reconhecido,
na origem, na totalidade pleiteada), mas, como visto, chegou, de fato, a uma
conclusão divergente.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Recursos Especiais são tempestivos. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe
Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma
que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Passa-se à análise.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com frete interno na importação de
mercadorias.
O acórdão recorrido entendeu que devem ser revertidas as glosas dos créditos
sobre frete interno decorrente da importação de insumos, desde que atendidos os demais
requisitos legais para sua apropriação. A decisão analisou a aplicabilidade do art. 15, da Lei n°
10.865/2004, bem como consignou que o referido crédito de frete não é autônomo em relação ao
bem importado. Confira-se a íntegra do voto condutor:
A relatora compreendeu que as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente
da importação de insumos não poderiam ser revertidos.
De modo diverso, por maioria essa Turma compreendeu sobre sua possibilidade,
sendo eu designado para redigir o voto vencedor.
Pretende o contribuinte seja reconhecido seu direito de creditar-se do valor
integral da contribuição para da Cofins, incidentes sobre os serviços de transporte
(fretes) utilizados na aquisição de insumo importado.
O frete realmente compõe o custo de aquisição dos insumos, entretanto,
conforme já discutido alhures, o valor desse crédito do frete tem que ser
calculado juntamente com o cálculo do crédito referente ao bem que foi
transportado, acrescendo-se ao valor pago pelo bem o valor do frete e, assim,
obtendo-se o custo de aquisição. Sobre este valor devem incidir as alíquotas da
Cofins.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
7
A Lei no 10.865, de 30/04/2004, que dispõe sobre a contribuição para o
PIS/Pasep e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, norma
de caráter especial, não permite o creditamento autônomo do frete interno, nos
termos do seu art. 15:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2oe 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
Tendo em vista que o frete em questão integra o custo de aquisição, mas que
esta não dá direito a crédito, não há permissão legal para se conferir tal direito
unicamente sobre a parcela referente ao frete, o que implicaria tratá-lo com um
insumo autônomo, independente do bem que fora transportado.
Assim, devem ser revertidas as glosas dos créditos sobre frete interno
decorrente da importação de insumos desde que atendidos os demais requisitos
legais para sua apropriação.
Voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as
glosas dos créditos sobre frete interno decorrente da importação de insumos
desde que atendidos os demais requisitos legais para sua apropriação.
Por outro lado, o acórdão paradigma n° 9303-010.727 afastou o creditamento,
analisando os seguintes dispositivos legais: art. 7° e 15 da Lei no 10.865/2004 e incisos II e IX e §3o
do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Transcrevo trecho do voto condutor:
Como se vê acima, as despesas sob análise foram incorridas após o desembaraço
aduaneiro relativamente ao armazenamento de matéria-prima importada, bem
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
8
como ao transporte de insumos importados em depósitos de terceiros até o
estabelecimento fabril do Contribuinte.
Segundo a Fiscalização, no regime não cumulativo da COFINS (e do PIS) não havia
amparo legal para apropriação de créditos sobre os gastos com transporte de
mercadoria importadas para comercialização ou industrialização, inclusive, o frete
interno (realizado após o desembaraço aduaneiro) pago à pessoa jurídica
domiciliada no País.
Cinge-se a discussão em torno do fato de que o Fisco partiu da premissa que tais
dispêndios não dariam direito a crédito, uma vez que o insumo transportado e
armazenado não estaria sujeito à incidência da COFINS. Ou seja, o que o Fisco
entendeu, é que o crédito de frete e de armazenamento deve seguir a mesma
sistemática de creditamento (forma de apuração do produto) do bem
transportado, como se houvesse uma relação de subsidiariedade entre tais
créditos.
Ao meu sentir, assiste razão à Fiscalização, senão vejamos. Em conformidade com
o disposto no art. 3o, §3o, da Lei no 10.833, de 2003, o direito à dedução do
crédito da COFINS, em regra, é assegurado em relação ao custo de aquisição do
bem para revenda ou utilizado como insumo de produção ou fabricação quando
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, bem como em relação aos
custos e despesas incorridos pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no
País, expressamente designados no referido preceito legal.
Em relação aos bens para revenda ou utilizados como insumo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda, adquiridos de pessoas não domiciliadas no
País, excepcionalmente, é assegurado o direito de desconto de crédito das
referidas contribuições somente em relação aos bens importados sujeitos ao
pagamento da COFINS-Importação e do PIS-Importação, porém, o valor a ser
deduzido, fica limitado ao valor das contribuições efetivamente pagas na
importação dos respectivos bens, segundo dispõe o art. 15, I e II, e § 1o, da Lei no
10.685, de 2004. Veja-se:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I- bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
9
§1o. O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
Em complemento, o art. 7o da Lei no 10.865, de 2004 estabelece que a base de
cálculo das contribuições será o valor aduaneiro. E, nos termos do art. 77 do
Decreto no 4,543, de 2002 (RA, vigente à época), integram o valor aduaneiro o
custo de transporte e os gastos relativos à carga, descarga e manuseio da
mercadoria importada até o ponto de desembaraço no território aduaneiro,
bem como o custo do seguro da mercadoria nessas operações.
De outro lado, se observarmos o art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, também
não poderia socorrer o Contribuinte no que diz respeito a despesas em
operações referentes à entrada do insumo, eis que se refere a despesas de frete
e armazenagem relativas à operação de venda com o ônus suportado pelo
vendedor.
Passo a analisar, então, uma eventual aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833, de 2003, o qual dispõe: (...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
§ 3o. O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I- aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Em conclusão, temos que os referidos gastos com armazenamento e frete
interno relativos ao transporte de bens destinados à revenda ou utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, ainda que pagos a pessoa jurídica domiciliada no
País, não geram direito a crédito da COFINS, pois sobre tais gastos não há
pagamento da COFINS-Importação, por não integrarem a base de cálculo destas
contribuições (definição de valor aduaneiro, segundo art. 7o, I, da Lei no 10.865,
de 2004), nem se enquadrarem nas demais hipóteses de dedução de crédito
previstas nos incisos II a XI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Portanto, deve
ser dado parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, uma vez
que não deve ser reconhecido o direito ao crédito com relação aos gastos com
frete e armazenamento de insumos importados após o desembaraço aduaneiro.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
10
Do cotejo entre as decisões, entendo como não configurado o dissídio
jurisprudencial, pois o arcabouço normativo analisado nas decisões recorrida e paradigma não é o
mesmo.
Ademais, a Fazenda Nacional apontou como dispositivo interpretado de forma
divergente o art. 6o, §1° da Lei n° 10.833/2003, que sequer foi citado/analisado pelos acórdãos
recorrido e paradigma.
Por outro lado, o acórdão recorrido não consignou quais seriam os demais
requisitos legais a serem atendidos para a apropriação do crédito pleiteado pelo contribuinte (o
que obsta a verificação de divergência), bem como não tratou do motivo da glosa na origem: a
existência do regime de drawback ao qual a aquisição de insumos estaria vinculada (o que
aponta diferença na situação fática entre os acórdãos cotejados). Observe-se a informação fiscal,
conforme e-fl. 267/275 destes autos:
VI – Valores que não geram direito ao crédito da contribuição ao Pis não
cumulativo
a) Insumos vinculados às aquisições sob regime de drawback
Como foi mencionado no item anterior a empresa requerente efetuou diversas
aquisições de insumos do exterior sob o regime de drawback, nas quais existe a
obrigatoriedade de destinar também ao mercado externo os produtos resultantes
da industrialização.
Não houve o aproveitamento de crédito naquelas aquisições sujeitas ao
benefício fiscal, todavia em relação aos outros custos e despesas vinculados
àquelas operações (serviços de industrialização, fretes sobre as compras e as
vendas), houve apuração de créditos das contribuições ao Pis e à Cofins,
conforme demonstrativos de fls. 167 a 172.
Em situação análoga a esta a legislação (Lei 10.833/2003, artigos 6o e 15) veda a
apuração de créditos conforme abaixo:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
11
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3° O disposto nos §§ 1° e 2° aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3°.
§ 4° O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1° não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
III - nos §§ 3° e 4° do art. 6° desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Há, portanto, vedação na apuração de “todos” os créditos (insumos e outros
custos/despesas) vinculados às receitas de exportação no caso previsto acima e,
em situação análoga aquela, também nas vendas efetuadas pela requerente ao
exterior sob o regime de drawback, tendo em vista que não existe possibilidade
de destinação diversa daquela estabelecida no regime (as aquisições sob o regime
devem corresponder necessariamente a vendas para o exterior).
No entanto, não foi esse o procedimento adotado pela empresa com relação aos
demais custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação – fretes
(compras e vendas) e serviços de industrialização, sobre os quais, em tese, haveria
possibilidade de creditamento. Para estes valores a contribuinte apurou créditos
sobre a totalidade de seus custos e despesas, sem observar qualquer distinção
para as exportações de mercadorias adquiridas sob o regime de drawback,
conforme registrado em seus DACON, linhas 02, 03 e 07 das fichas 06A e 16A e
nos demonstrativos de fls. 167 a 172.
É importante observar que o creditamento a que se refere o § 1o do art. 6o da Lei
no 10.833, de 2003, por não ser regra e sim exceção, não comporta interpretação
ampliativa ou extensiva. Exceções à regra devem ser interpretadas literalmente.
Desta forma os seguintes insumos, custos e despesas vinculados às aquisições de
produtos sob o regime de drawback (CFOP 3.127) não ensejarão direito a crédito
conforme relações de notas fiscais de fls. 255 a 263 e consolidação às fls. 264:
1. o total dos fretes sobre as aquisições de produtos químicos do exterior, tendo
em vista que foram adquiridos sob o regime de drawback;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
12
2. serviços de industrialização e fretes sobre vendas – como não é possível
mensurar diretamente os valores que não ensejam direito a crédito, foi efetuado
considerando rateio proporcional entre o total das compras nos meses de abril,
maio e junho de 2010 e cada CFOP da seguinte forma, conforme relações de notas
fiscais de fls. 255 a 263, consolidada no demonstrativo de fls. 264.
− 1.101, 2.101 e 2.122 – compras de insumos não sujeitas a drawback e
- 3.127 – compras de insumos sujeitas ao regime especial de drawback,
modalidade suspensão.
Desta forma os valores equivalentes às aquisições de insumos sob o regime de
drawback (CFOP 3.127), por não serem passíveis de aproveitamento de créditos
das contribuições ao Pis e à Cofins, foram desconsiderados no demonstrativo de
fls. 265.
Dessa forma, interpreto que as situações fáticas do acórdão recorrido e paradigma
também são distintas, afastando a possibilidade de conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Por isso, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O acórdão recorrido decidiu que não cabe a correção monetária nos pedidos de
ressarcimento das contribuições, aplicando ao caso a Súmula CARF no 125, conforme se observa
na ementa:
RESSARCIMENTO. SELIC.
Aplicação súmula CARF no125.
Por sua vez, o paradigma n° 3401-008.851 aplicou a decisão do STJ, no REsp
1.767.945/PR:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento
do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a
correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
13
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante
este prazo, não deve incidir correção monetária” (Acórdão 3401-008.364).
A divergência pode ser verificada do cotejo entre as ementas.
Além disso, importa ressaltar que a Súmula CARF no 125 foi revogada pela Portaria
CARF ME n° 8.451, de 27/09/2022.
Logo, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
A controvérsia refere-se à correção do ressarcimento das contribuições pela Taxa
SELIC, em decorrência da mora por parte do Fisco em analisar o pedido feito pelo Contribuinte.
Esta turma, recentemente, enfrentou a questão da correção monetária do
ressarcimento de PIS e COFINS, para estabelecer que a Taxa SELIC incide sobre a parcela do
ressarcimento que foi reconhecida nas instâncias de julgamento administrativo, e é aplicável
somente depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do
protocolo do pedido administrativo para análise, até a sua utilização efetiva.
Trata-se do Acórdão n° 9303-015.152, j. 14 de maio de 2024, Relator Rosaldo
Trevisan, cujas razões adoto:
A questão da atualização monetária pela Taxa Selic nos Pedidos de Ressarcimento tem
ensejado substanciais discussões, tanto na esfera administrativa como judicial, e não havia
previsão legal para o seu reconhecimento, quando das análises dos pedidos administrativos.
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito, nos Pedido de Ressarcimento da
COFINS e da contribuição para o PIS, no regime da não cumulatividade, os créditos gerados pelos
referidos tributos são escriturais, e, com isso, não resultam em dívida, nem mora do Fisco com o
Sujeito Passivo e, portanto, não sofreriam correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e
15, VI, da Lei no 10.833, de 2003 e inciso I, do § 5o, do art. 72, da IN SRF no 900, de 2008. Nesses
termos foi editada a Súmula CARF no 125.
Porém, posteriormente à data da emissão e aprovação da referida Súmula CARF no 125,
mais precisamente em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp
nos 1.767.945/PR, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu, sob a sistemática de recursos repetitivos, que
é devida a correção monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais,
quando há resistência do Fisco (oposição estatal) em deferir o Pedido.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que revogou a
citada Súmula CARF no 125:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
14
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e da Nota Técnica
SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no 15169.100277/2022-18,
resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em consideração
as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, editou a Instrução
Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts. 148 e 152, dispondo que créditos
restituídos, reembolsados ou compensados devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem como nos
casos em que seu ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo do
pedido. Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à Taxa
Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de decorridos 360 (trezentos
e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica
Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos processos de
Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial e não por disposição
expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados, reconhece expressamente a falta de
previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao aproveitamento de
referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela
aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo sido
constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa
SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo
inicial o 361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no
154, relativa ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há que
existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. No âmbito
do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos administrativos só
se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de
julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e transcritas.
Assim, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para admitir a
atualização pela Taxa SELIC a partir de 360 dias do protocolo do pedido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
E por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
admitir a atualização pela Taxa SELIC a partir de 360 dias do protocolo do pedido.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.220 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720020/2011-52
15

Fl. 490
DF CARF MF
Original